Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735363-26.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WESLEY DOS SANTOS ARAGAO DECISÃO Trata-se de recurso inominado cuja lide versa sobre a incidência da prescrição intercorrente em relação às infrações de trânsito. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0700119-16.2020.8.07.9000, havendo determinação para sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando acerca da presente decisão. (...)”. Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Brasília/DF, 20 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator Brasília/DF, 20 de março de 2020 12:23:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator